Tribunal: TJDFT
Processo: 0709494-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709494-02.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VILMAR ALVES DIAS AGRAVADO: LORRANY RODRIGUES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Vilmar Alves Dias contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0707288-06.2025.8.07.0003, ajuizada em face de Lorrany Rodrigues de Oliveira. Na ação originária, o agravante alega que adquiriu os direitos possessórios do imóvel situado no Lote 04, Quadra B, Chácara 151, Sol Nascente, Ceilândia, em 10/09/2006, mediante cessão formalizada por instrumento particular. Narra que, após o término do relacionamento afetivo entre as partes, ocorrido em fevereiro de 2025, a agravada ingressou indevidamente no imóvel, passando a ocupá-lo mediante obtenção de medida protetiva de urgência deferida perante a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, configurando, nos termos da tese deduzida, esbulho possessório. Pleiteou, na origem, a concessão de tutela provisória para reintegração imediata da posse. A decisão agravada, entretanto, indeferiu o pedido liminar formulado pelo agravante, ao fundamento de que existe controvérsia acerca de quem detém a melhor posse do imóvel. O magistrado singular fundamentou que há indícios de que a ocupação pela agravada teria se iniciado ainda durante o relacionamento entre as partes, e que a medida protetiva deferida pode caracterizar posse legítima ou justa em favor da agravada, entendendo necessária a dilação probatória para melhor esclarecimento dos fatos. Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, sustentando que estão devidamente preenchidos os requisitos legais para concessão liminar da reintegração de posse, especialmente quanto à posse prévia devidamente comprovada e ao esbulho configurado pela agravada. Argumenta ainda que a medida protetiva estaria sendo utilizada indevidamente pela agravada, configurando abuso de direito e posse injusta, requerendo, assim, a concessão liminar do efeito suspensivo para determinar a imediata reintegração na posse do imóvel, até ulterior deliberação colegiada deste Tribunal. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para que seja deferida a reintegração de posse do imóvel objeto da lide. É a síntese do necessário. Decido. A antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é uma medida excepcional concedida quando verificados os requisitos previstos no Código de Processo Civil, podendo se dar sob a forma de efeito suspensivo ou de tutela provisória de urgência, sendo aplicável nas hipóteses em que a manutenção da decisão recorrida pode gerar dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da existência de probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo está disciplinado no artigo 1.019, inciso I, do CPC, que faculta ao relator do recurso a possibilidade de suspender a eficácia da decisão impugnada, evitando a produção de efeitos que possam comprometer o direito do agravante antes do julgamento definitivo do mérito recursal, sendo uma decorrência do princípio da instrumentalidade do processo que busca evitar prejuízos irreversíveis à parte recorrente em caso de provimento do recurso ao final do processamento. Para a concessão da tutela recursal antecipada, aplicam-se os mesmos requisitos exigidos para a concessão de tutela de urgência em primeiro grau, conforme estabelecido no artigo 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito exige que o recurso demonstre, de maneira clara e fundamentada, a plausibilidade do direito alegado pelo recorrente, com base nos elementos de prova constantes dos autos. A probabilidade do direito pode decorrer tanto de norma legal expressa quanto de jurisprudência consolidada que indique, com razoável segurança, a tendência do julgamento favorável à parte recorrente. O segundo requisito, por sua vez, refere-se à possibilidade de que a demora na prestação jurisdicional possa acarretar prejuízos irreversíveis à parte que pleiteia a tutela recursal, manifestando-se na iminência de um ato que possa comprometer um direito fundamental da parte. Outro aspecto relevante na análise da antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é a necessidade de ponderação dos princípios da segurança jurídica e da não irreversibilidade da decisão. Com efeito, a tutela provisória concedida em sede recursal não pode gerar efeitos irreversíveis, ou seja, não pode resultar em situação que, mesmo com eventual reforma da decisão, não possa ser revertida sem prejuízo para a parte contrária. Na hipótese sub judice, após análise detida dos elementos trazidos ao recurso, não se verifica suficientemente demonstrada a plausibilidade do direito alegado pelo agravante. Observo que constam nos autos elementos relevantes que indicam que o imóvel objeto da lide vinha sendo utilizado como residência pela entidade familiar anteriormente constituída entre os litigantes, bem como por filha menor comum às partes. O fato não foi objeto de impugnação e gera dúvida razoável quanto à posse exclusiva alegada pelo agravante, demonstrando que o imóvel possivelmente atendia necessidades familiares e habitacionais que extrapolam a simples alegação de posse individual. Assim sendo, correta a decisão agravada ao reconhecer que a questão exige dilação probatória, devendo ser objeto de análise aprofundada em cognição exauriente, para que se esclareça devidamente qual das partes possui, de fato e de direito, o melhor título possessório. No tocante ao risco de dano, é notório que no presente caso o perigo é inverso àquele invocado pelo agravante, tendo em vista que o imóvel se destina atualmente à moradia da menor, fruto do relacionamento afetivo entre as partes, cuja proteção integral e prioridade absoluta são garantidas constitucionalmente, consoante o artigo 227 da Constituição Federal. Qualquer providência antecipatória que resulte em sua retirada abrupta do imóvel implicaria prejuízos evidentes à dignidade e ao bem-estar da criança, ainda que esta não figure formalmente como parte litigante nestes autos. Dessa forma, ausentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo pleiteado, especialmente diante da inexistência da plausibilidade do direito alegado pelo agravante e da necessidade imperiosa de preservação da moradia da filha menor das partes. Ante o exposto, com fundamento no art. 995, parágrafo único, combinado com o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo ao presente recurso de Agravo de Instrumento. Informe-se à instância singela. À agravada, para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator